Tribunal: STF
Processo: RE 1337215
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM EMPREGADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS. BASE DE CÁLCULO NÃO IDENTIFICADA COM RECEITA OU FATURAMENTO. INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. LEIS Nº 8.540/1992, 9.528/1997 E 10.256/2001. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998.
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 363.852/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural, quanto ao empregador rural pessoa física, prevista no artigo 25 da Lei 8.212/91.
    2. Configura-se a superposição de incidências sobre a mesma base de cálculo, já que o produtor rural não enquadrado na categoria de segurado especial estaria obrigado a contribuir sobre o faturamento ou receita, nos termos do art. 195, I, da Constituição, e ainda sobre o resultado da comercialização da produção, segundo o disposto no § 8º do artigo 195 da CF.
    3. Além disso, permanece a exigência de instituição de lei complementar para instituir outra fonte de custeio da seguridade social, nos moldes do art. 195, § 4º, da CF, já que a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural não constitui base de cálculo identificada com receita ou faturamento.
    4. A Lei nº 10.256/2001 somente alterou o caput do art. 25 da Lei nº 8.212/1991, que trata dos sujeitos passivos da contribuição. O fato gerador e a base de cálculo continuaram com a redação dada pela Lei nº 9.528/1997, anterior à EC nº 20/1998. Nessas circunstâncias, a alteração superveniente na Constituição não tem o condão de dar suporte de validade à lei já maculada por inconstitucionalidade.
    5. A Corte Especial deste Tribunal, no ARGINC 2008.70.16.000444-6, declarou inconstitucional a Lei nº 10.256/2001, com redução de texto, para abstrair do caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91 as expressões 'contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22', e 'na alínea 'a' do inciso V', fica mantida a contribuição do segurado especial, na forma prevista nos incisos I e II do art. 25 da Lei nº 8.212/91.
    6. Quanto ao produtor rural sem empregados, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação” (págs. 16-17 do documento eletrônico 15).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a constitucionalidade da contribuição social em discussão. 
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, com base no julgamento do RE 761.263-RG/SC (Tema 723 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM EMPREGADOS. TEMA 723/STF. SEGURADO ESPECIAL. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO.
    1. Resta afastada a possibilidade de retratação em face do Tema 723/STF, uma vez que o acórdão retratando foi explícito no sentido da exigibilidade da contribuição em relação à produção agrícola do segurado especial, bem como que a parte autora não detém a condição de segurado especial.
    2. Caso em que a repetição do indébito foi deferida sob outro fundamento (produtor rural pessoa física sem empregados), não podendo ser revertida nesta instância recursal pela via da retratação do Tema 723/STF, cujo objeto restringe-se aos segurados especiais (É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991).
    3. Ratificação do acórdão retratando, com devolução dos autos à Vice-Presidência, nos termos da fundamentação” (pág. 1 do documento eletrônico 25). 
    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte que possui entendimento no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da contribuição social devida pelos empregadores rurais, pessoas naturais, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, tal como assentado no julgamento do RE 363.852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados. Nessa linha, destaco o seguinte precedente deste Tribunal cuja ementa passo a transcrever:
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – LEI n° 8.540/92 – INCONSTITUCIONALIDADE – ALCANCE. A inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre a receita bruta da comercialização da produção rural não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados, mencionados no § 8° do artigo 195 da Carta” (RE 701.254-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 824.581/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.098.550/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 835.697/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.227.069/RS, de minha relatoria.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para restabelecer a sentença.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator